Tribunal: TJPA
Processo: 0811242-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811242-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CECILIA GABBAY RASCOVSCHI

AGRAVADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811242-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CECILIA GABBAY RASCOVSCHI

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA E OUTROS

AGRAVADO: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO CONTRAPOSTO. DEMANDA RENOVATÓRIA. RECEBIDO O RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. CARÁTER DÚPLICE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DISPOSTOS NOS ARTS. 72, 73 e 74 DA LEI Nº 8245/91. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Verificou-se a partir do colacionado nos autos que a agravante formulou pedido contraposto em contestação apresentada nos autos de origem, pelo que o juiz rejeitou a preliminar sob o argumento de ausência de previsão legal para tal pedido em demandas de rito ordinário.

II –
A decisão foi recebida concedendo o efeito suspensivo, no entanto, após análise minuciosa, verificou-se a necessidade da decisão agravada permanecer em seus moldes.

III -
Muito embora as demandas renovatórias possuam o caráter dúplice, admitindo-se formular pedido contraposto em sede de contestação, é necessária adequação aos moldes enunciados no dispositivo legal, bem como adequar-se a peça inicial, requisitos estes não demonstrados pela agravante.

IV –
Recurso Conhecido e Negado provimento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811242-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CECILIA GABBAY RASCOVSCHI

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA E OUTROS

AGRAVADO: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CECILIA GABBAY RASCOVSCHI
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, nos autos da Ação Renovatória de Locação Comercial, processo nº 0834344-11.2022.8.14.0301 proposta por
INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
.

A decisão guerreada rejeitou a preliminar de pedido contraposto de pagamento de multa, danos materiais e desocupação do imóvel, pautando-se no argumento de ausência de previsão legal para tal pedido em demandas de rito ordinário, tão somente cabível nas ações que tramitam em Juizado especial, ações possessórias e ação de dissolução parcial de sociedade, tendo sido afirmado não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade, vez que o pedido deveria ser formulado via reconvenção.

Irresignada, a agravante se insurgiu contra a decisão supracitada, afirmando que a demanda renovatória possui caráter dúplice, sendo cabível o pedido de pagamento de multa, indenização e rescisão contratual. Além disso, informou que estaria incorreto o argumento da parte agravada, que aduziu nos autos originários que há um limite de matéria a ser formulada em pedido contraposto, no entanto a agravante sustenta que a própria peça defensiva possui natureza reconvencional.

O recurso foi recebido, em sede de juízo de cognição sumária, com a concessão do efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 15388061, pautando-se no argumento de que a demanda renovatória possui caráter dúplice, de modo que o pedido contraposto possui natureza reconvencional, sendo reconhecido direito de ação do polo passivo.

Apresentadas contrarrazões, o agravado afirmou que a decisão agravada não merece reforma, pelo que a demanda renovatória, apesar de possuir caráter dúplice, admitindo-se pedido contraposto, este deverá respeitar os limites legais.

É este o sinóptico relato com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0811242-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CECILIA GABBAY RASCOVSCHI

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA E OUTROS

AGRAVADO: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade de se verificar a razoabilidade da decisão que rejeitou o pedido contraposto formulado pela ré, ora agravante, em sede de Ação Renovatória de Locação Comercial, tendo esta formulado pedido de pagamento de multa, indenização por danos materiais e desocupação do imóvel.

Sustenta a parte agravante que a decisão agravada não merece prosperar, visto que não foi considerado o caráter dúplice inerente à ação renovatória, de modo que o pedido contraposto formulado já possuiria, em tese, essência reconvencional.

Aduziu que uma vez formulado o pedido contraposto, além de indeferir a renovação da locação, poderia, na hipótese de acolhimento, determinar a retomada do bem ou adequação do valor da locação, podendo de igual modo, serem aplicadas penalidades previstas nas cláusulas de locação.

Por fim, sustentou que, não seria válido o argumento da parte agravada, nos autos de origem, a qual afirmou que o pedido contraposto formulado pela ré, ora agravante, poderia ser acolhido, desde que fossem respeitados os limites de matéria a ser formulada e aquelas que ultrapassassem deveriam ser analisadas em pedido reconvencional, pelo que a recorrente afirmou já ter o pedido contraposto natureza reconvencional, em razão do caráter dúplice da demanda renovatória.

Apesar das alegações da agravante, após detida análise processual da demanda, entendo não assistir direito às razões aduzidas em sede de recurso de agravo de instrumento, senão vejamos.

Tem-se que discussão da lide gira em torno do pedido contraposto referente ao pagamento de multa, indenização por danos materiais e desocupação do imóvel em sede de demanda renovatória, devendo a análise se ater à adequação do pedido cabível ao rito processual
in casu
, isto é, o rito ordinário
.
Tendo isso sido dito, esta relatora afirmou em sede de juízo de cognição sumária, que a demanda renovatória possui caráter dúplice, admitindo-se o pedido contraposto da agravante em sede de contestação, sendo deferido o pedido de efeito suspensivo. No entanto, nada impede que analisando minuciosamente o recurso, essa decisão não possa ser revisitada.

Ora, muito embora a ação renovatória, de fato, possua o já mencionado caráter dúplice, admitindo-se dessa maneira que o réu, em contestação formule pedidos a seu favor, não sendo exigida reconvenção, deve-se atentar à natureza de tais pedidos, de modo que existe previsão legal que delimita a essa matéria.

Em outras palavras, ainda que o pedido contraposto seja considerado uma “reconvenção desformalizada”, uma vez que que foi formulado na contestação, sua área de abrangência é sensivelmente menor. Desse modo, o pedido formulado pelo réu deverá, indispensavelmente, ser fundado nos mesmos fatos trazidos na inicial e vinculado aos estritos pedidos da ação renovatória de locação, assim, inviável que o pedido contraposto paute-se na alegação de fatos novos.

Tendo isso sido dito, observa-se a partir das argumentações da agravante, a qual afirmou que o caráter dúplice da demanda, por si só, ensejaria no fato de o próprio pedido contraposto possuir natureza reconvencional, no entanto, logo em seguida, entra em contradição, tendo mencionado que o exercício do pedido contraposto está condicionado a limites muito díspares daqueles da reconvenção, isto é, devendo serem observados os ditames do Art. 72 da Lei 8.245/91:

Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte:

I - não preencher o autor os requisitos estabelecidos nesta lei;

II - não atender, a proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar;

III - ter proposta de terceiro para a locação, em condições melhores;

IV - não estar obrigado a renovar a locação (incisos I e II do art. 52).

Nesse sentido, é notório que se de um lado, temos o pedido contraposto limitando-se às matérias dispostas nos Arts. 72, 73 e 74 do dispositivo legal supracitado bem como a matéria narrada na inicial, do outro lado tem-se a reconvenção, na qual faculta-se ao réu alegar fatos novos, desde que conexos com a ação principal, ocorrendo uma ampliação da matéria a ser discutida judicialmente, fato que não ocorre no pedido contraposto. Isto posto, o caráter dúplice da renovatória, não corrobora no acolhimento da formulação de pedido contraposto que não se sujeite aos ditames do dispositivo legal e da própria demanda originária, senão vejamos a partir da seguinte jurisprudência:

Civil. Processual Civil. Ação Renovatória. Contrato de locação não residencial. Pretensão lastreada na Lei 8.245/91. Procedência. Inconformismo da ré.

Valor da locação fixado tomando-se em conta o laudo pericial. Método comparativo direto de dados do mercado. Parâmetros apurados em outubro/2015, que foram ajustados para a época do vencimento do contrato (junho/2014). Obediência à norma técnica NBR 14653-2 ABNT. Ausência de vícios ou irregularidades na prova pericial apresentada. Inteligência da Súmula 155, deste Tribunal.

Modificação de cláusulas contratuais pretendida pela ré.

Sentença que não aborda este tema. Omissão passível de

solução. Inteligência do art. 1.013, § 3º., III, CPC.

O caráter dúplice da renovatória não é amplo, senão restringido pelos termos do art. 72 da lei nº. 8.245/91.
Pretensão da recorrente em modificar cláusulas que não se enquadram nos requisitos da legislação de regência.
Pretensão que se rejeita.

Ônus sucumbenciais.
Réu que se opõe ao pedido renovatório e apresenta outros pedidos em contestação. Lide que não trata de mero acertamento do valor do aluguel.
Sentença que reconhece o direito à renovação e estabelece o montante daquele. Improcedência dos pedidos formulados pela ré reconhecida por esta Instância Revisora. Autor que decaiu em parte menor do pedido. Sucumbência a ser suportada pela ré. Manutenção desta condenação.

Improcedência do pedido formulado na contestação, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso III c/c 487, inciso I, do CPC/15. Desprovimento do recurso. Integração e manutenção da sentença.

Honorários recursais que são majorados em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 11 do CPC/2015. (Apelação Cível nº Agravo de Instrumento nº 0424373-71.2013.8.19.0001 - Rel. PEDRO FREIRE RAGUENET - 2ª Turma de Direito Privado - TJRJ - Data de Julgamento: 30/05/2017 - Data de Publicação: 02/06/2017)

Tendo sido dito isso, observa-se que não pode ser acolhido o argumento sustentado pela agravante de que não acertada a decisão que rejeitou o pedido contraposto formulado em sede de contestação, vez que a matéria de seu pedido ultrapassa os limites elencados no dispositivo legal, além daqueles narrados na própria peça inicial, ainda que seja suscitado o caráter dúplice da demanda em questão, pelo que a via mais adequada para tratar dos pedidos formulados, seria a reconvenção.

Assim, diante da natureza do pedido contraposto formulado pela parte ré, ora agravante, não verifico lhe assistir razão, para que a decisão agravada mereça reforma, devendo permanecer rejeitado o supracitado pedido.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024